Tribunal: TJSP
Processo: 1025733-63.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito e a nulidade do contrato descrito na petição inicial, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e dos valores indevidamente descontados do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito e a nulidade do contrato descrito na petição inicial, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor de forma simples.
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Insurgência – Cabimento – Majoração do montante indenizatório para R$ 7.000,00 – Valor que se mostra adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada.
- Restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC – Cabimento – Por não haver transferência do dinheiro para a conta de terceiro a fraude permaneceu no âmbito do banco, razão pela qual aplicável à espécie a restituição em dobro – Sentença reformada.

Recurso provido.